Tribunal: STF
Processo: RE 821851
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PARA GOZO DA ISENÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A controvérsia relativa à necessidade de averbação de reserva legal para fins de aplicação de isenção fiscal quanto ao recolhimento do ITR demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, providência vedada nesta fase processual.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.